Tribunal: TJSP
Processo: 2172753-31.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão – Matéria apreciada de forma expressa e suficiente por ocasião do julgamento – Caráter infringente evidenciado – Advertência acerca da possibilidade da aplicação da multa prevista no parágrafo 2o, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2172753-31.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de Campinas, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S.A., é embargado GUSTAVO TEIXEIRA
CAMPOS BITTENCOURT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), ISRAEL GÓES
DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172753-31.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
2
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de
contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão

Matéria apreciada de forma expressa e suficiente por
ocasião do julgamento Caráter infringente evidenciado
Advertência acerca da possibilidade da aplicação da multa
prevista no parágrafo 2o, do artigo 1.026 do Código de
Processo Civil Recurso improvido *
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do V. Acórdão de
fls. 11/26 que, por votação unânime,
negou provimento a anterior embargos
declaratórios.
Alega a embargante que o
julgado é omisso quanto à necessidade
da suspensão da execução individual,
determinada
nos
autos
do
recurso
especial no 1.101.937/SP, referente ao
tema no 1075, do Superior Tribunal de
Justiça.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido,
do V. Acórdão não consta qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172753-31.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
3
contradição, obscuridade ou omissão,
sendo que toda matéria controvertida
foi analisada de forma clara e suficiente,
não dando margem a qualquer dúvida de
interpretação.
Aliás, constou expressamente
do julgado embargado:
“Outrossim, aos 20 de abril de 2020,
nos
autos
do
recurso
extraordinário

no
1.101.937/SP,
o Ministro Alexandre de Moraes
determinou a suspensão de todos os processos que
tratem acerca da constitucionalidade
do art. 16 da
Lei no 7.347/85 , nos seguintes termos:
(...)
Além disso, por ocasião do julgamento
dos embargos de declaração opostos naqueles
autos, o Ministro Relator assim consignou :
'A respeito dos pontos agitados pelo
embargante, convém esclarecer: serão suspensos os
processos nos quais esteja pendente de deliberação
a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985.'(grifamos)
Todavia, o entendimento esposado no
referido decisum não pode ser aplicado à presente
demanda, eis que o objeto da controvérsia , qual seja,
a eficácia da r. sentença proferida nos autos da ação
civil pública n° 1998.01.1.016798-9,
não se encontra
“pendente de deliberaçã o”.
Isto
porque,
tal
matéria
restou
pacificada por ocasião do julgamento do Recurso
Especial no 1.391.198/RS, nos moldes do artigo
1.036 do novo Estatuto Adjetivo Civil, conforme se
depreende do seguinte excerto:
(...)
Desta forma, inexiste qualquer óbice
para
o
prosseguimento

da
presente
demanda.”.
(grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172753-31.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
4
Na
verdade,
a
embargante
pretende, em última análise, a reforma do
julgado, o que demonstra o nítido caráter infringente do presente recurso. Assim, a recorrente fica
advertida acerca da possibilidade da
aplicação da multa prevista no parágrafo
2o,
do
artigo
1.026
do
Código
de
Processo Civil na hipótese de reiteração
de
embargos
manifestamente
protelatórios.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator